Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020054-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JAIR AURELIO BARBOSA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR AURÉLIO BARBOSA – ME (MATADOURO ESTRELA D’OESTE) contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1000548-22.2020.811.0035 indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto era a autorização para funcionamento da empresa.
Sustenta, em longo arrazoado, acerca da necessidade de concessão de alvará autorizativo de funcionamento, pois cumpriu os requisitos legais.
Narra que sempre lhe fora concedido o alvará de funcionamento, omissão do Agravado em regulamentar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que a Lei Municipal no 1.158/2019, não produziu efeitos por omissão do poder público local.
Requer, ao final, concessão de efeito ativo no sentido de ser concedido o alvará judicial para reabertura e funcionamento do estabelecimento comercial.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes fundamentos.
Não há qualquer documento ou qualquer outro indício probatório de que o Agravado esteja impedindo o Agravante de desempenhar a sua atividade comercial.
Pelo contrário, o próprio Agravado, ao manifestar-se perante o juízo a quo, afirmou que o fato do Município não possuir serviço de inspeção não é óbice para o Agravante desempenhar e desenvolver as suas atividades.
Transcrevo, pois, uma pequena parte da manifestação do Município, ora Agravado, onde tal situação fica bastante clara e evidente (Id. 58278476), in verbis:
“ (...)
Porém, excelência, o fato do Município não possuir o referido serviço, não impede que o autor exerça suas atividades comerciais. (...)”
Nesse norte, se a empresa Agravante está sendo impedida de desenvolver as suas atividades, certamente, não é pela ausência ou omissão do Agravado em possuir o serviço de inspeção.
Entretanto, o real motivo que levaram a empresa Agravante a desempenhar as suas atividades somente será revelado (caso isso ocorra), durante o trâmite do feito, uma vez que a presente ação encontra-se em sua fase embrionária.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora